Tribunal: STF
Processo: ARE 1599196
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. REVISÃO DOS CÁLCULOS. VALOR INTEGRAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Leopoldina, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em cumprimento de sentença que reconheceu o direito do agravante ao recebimento de pensão por morte, com a expedição de precatório e RPV. A parte agravante alega que os cálculos homologados foram realizados de forma proporcional, em desconformidade com a Emenda Constitucional n.º 103/2019, que garantiria o recebimento integral do benefício previdenciário mais vantajoso. O agravante busca a retificação dos cálculos para que seja implementado o valor integral, bem como a condenação da parte agravada em litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial está correta ao considerar a proporcionalidade dos benefícios; (ii) estabelecer se é possível, na fase de cumprimento de sentença, determinar o pagamento integral do benefício previdenciário conforme o disposto no art. 24 da Emenda Constitucional n.º 103/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença exequenda não reconhece o direito do agravante ao recebimento do valor integral do benefício previdenciário mais vantajoso, mas trata apenas da possibilidade de cumulação de benefícios, não havendo determinação expressa sobre a integralidade do benefício em questão.
4. O título executivo transitado em julgado limita-se ao reconhecimento do direito à pensão por morte em cumulação com outros benefícios, sem especificar a obrigação de pagamento do valor integral do benefício mais vantajoso, o que inviabiliza a modificação pretendida na fase de cumprimento de sentença.
5. A decisão agravada, ao homologar os cálculos da Contadoria Judicial, está em conformidade com o que foi decidido na fase de conhecimento, não sendo possível, no atual estágio processual, a revisão para determinar o pagamento do valor integral sem afronta à coisa julgada.
6. A via do agravo de instrumento não se mostra adequada para discussão de questões que já foram decididas na fase de conhecimento, especialmente quando o título executivo judicial não contempla a pretensão atual do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A sentença exequenda que reconhece o direito à cumulação de benefícios previdenciários não implica, automaticamente, o direito ao recebimento do valor integral do benefício mais vantajoso, quando este não foi objeto da decisão transitada em julgado.
2. A revisão dos cálculos em fase de cumprimento de sentença, para incluir o pagamento integral do benefício previdenciário mais vantajoso, não é possível se o título executivo judicial não o determinou expressamente.
Dispositivos relevantes citados: EC n.º 103/2019, art. 24; CPC/2015, art. 525.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente